Tribunal: TJSP
Processo: 0004820-67.2013.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente Típico – Sequelas na coluna lombar do obreiro – Concessão de "aposentadoria por invalidez"- Admissibilidade -- Aplicação do artigo 479, do Novo Código de Processo Civil-- Caso especial - Lesões que impedem o segurado, pessoa simples, sem instrução escolar, que trabalhava como auxiliar de serviços gerais, sem maiores qualificações para exercer outras

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente Típico – Sequelas na coluna lombar do obreiro – Concessão de "aposentadoria por invalidez"- Admissibilidade -- Aplicação do artigo 479, do Novo Código de Processo Civil-- Caso especial - Lesões que impedem o segurado, pessoa simples, sem instrução escolar, que trabalhava como auxiliar de serviços gerais, sem maiores qualificações para exercer outras funções, ainda que de menor complexidade e, ainda, considerando todos os demais elementos dos autos que se constata que as sequelas são de grande gravidade que comprovam a incapacidade total e permanente e o nexo causal – Ação julgada procedente para concessão de "auxílio doença" -- Apelo das partes e reexame necessário – Termo inicial do benefício – A partir do dia subsequente ao da cessação do primeiro auxílio-doença acidentário, nos termos do artigo 43 da Lei no 8.213/91 , descontados os períodos recebidos posteriormente, a título de auxílio doença, observada a prescrição quinquenal – Abono anual também devido na espécie – Honorários advocatícios – Percentual a ser definido em fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §3o e §4o,II, do novo CPC – Juros de mora contados no percentual de 1,0% ao mês, nos moldes do art. 406, do Código Civil, c.c. art. 161, § 1o, do CTN, até a entrada em vigor da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1oF da Lei no 9.497/97, quando então, corresponderão ao índice de remuneração da caderneta de poupança, nos moldes do que restou decidido pelo C. STF no julgamento do RE no 870.947/SE ao apreciar o Tema no 810 da Repercussão Geral, cujo acórdão foi publicado em 20.11.2017 , aplicando-se o IGP-DI até a data da conta de liquidação e após IPCA-e na correção monetária dos atrasados, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas -- Recurso do autor integralmente provido, parcialmente provido o reexame necessário e improvido o outro recurso, concedida, de oficio a tutela de urgência para a implantação do beneficio da "aposentadoria por invalidez", revogada a tutela deferida pelo juízo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004820-67.2013.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado WILSON
PIMENTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram integral
provimento ao recurso do autor, parcialmente provido o reexame
necessário e negaram ao recurso do INSS, concedida, de ofício, a tutela de
urgência para a imediata implantação do benefício da "aposentadoria por
invalidez", expedindo-se ofício à autarquia a ser instruído com cópia deste
acórdão, revogada, consequentemente, a tutela deferida pelo juízo às
fls.536/537. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004820-67.2013.8.26.0047 - Assis - Voto n.o 35.846-ct
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.846.
Apelação Cível no 0004820-67.2013.8.26.0047 Assis.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Recorrentes e recorridos: Instituto Nacional do Seguro Social INSS e
Wilson Pimenta (AJ).
Juiz: Adilson Russo de Moraes.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente
Típico Sequelas na coluna lombar do obreiro Concessão
de “aposentadoria por invalidez”- Admissibilidade --
Aplicação do artigo 479, do Novo Código de Processo
Civil-- Caso especial - Lesões que impedem o segurado,
pessoa simples, sem instrução escolar, que trabalhava como
auxiliar de serviços gerais, sem maiores qualificações para
exercer outras funções, ainda que de menor complexidade
e, ainda, considerando todos os demais elementos dos autos
que se constata que as sequelas são de grande gravidade
que comprovam a incapacidade total e permanente e o
nexo causal Ação julgada procedente para concessão de
“auxílio doença” -- Apelo das partes e reexame necessário
Termo inicial do benefício A partir do dia subsequente
ao da cessação do primeiro auxílio-doença acidentário, nos
termos do artigo 43 da Lei no 8.213/91 , descontados os
períodos recebidos posteriormente, a título de auxílio
doença, observada a prescrição quinquenal Abono anual
também devido na espécie Honorários advocatícios
Percentual a ser definido em fase de liquidação do julgado,
nos termos do art. 85, §3o e §4o,II, do novo CPC Juros de
mora contados no percentual de 1,0% ao mês, nos moldes
do art. 406, do Código Civil, c.c. art. 161, § 1o, do CTN, até
a entrada em vigor da Lei no 11.960/09, que deu nova
redação ao art. 1oF da Lei no 9.497/97, quando então,
corresponderão ao índice de remuneração da caderneta de
poupança, nos moldes do que restou decidido pelo C. STF
no julgamento do RE no 870.947/SE ao apreciar o Tema no
810 da Repercussão Geral, cujo acórdão foi publicado em
20.11.2017 , aplicando-se o IGP-DI até a data da conta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004820-67.2013.8.26.0047 - Assis - Voto n.o 35.846-ct
3
liquidação e após IPCA-e na correção monetária dos
atrasados, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de
votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de
publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos
da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso
considerou aquele índice empregável desde junho de 2009
em diante para a atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas -- Recurso do autor integralmente
provido, parcialmente provido o reexame necessário e
improvido o outro recurso, concedida, de oficio a tutela de
urgência
para
a
implantação
do
beneficio
da
“aposentadoria por invalidez”, revogada a tutela deferida
pelo juízo.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Wilson
Pimenta em face do Instituto Nacional de Seguro Social
INSS,
alegando que sofreu um grave acidente de trabalho em 26/04/2001, quando
sua coluna lombar foi atingida por uma forma de aço, reduzindo sua
capacidade laborativa, motivo pelo qual requer a concessão de benefício
acidentário pertinente à perda suportada (fls. 02/13).
A r. sentença de fls. 608/614, embargada de declaração
fls. 639/640, cujo relatório se adota, proferida em 12 de setembro de
2018, julgou procedente em parte a ação, para condenar o réu a
restabelecer o auxílio doença desde a data da indevida cessação, enquanto
persistirem as enfermidades ensejadoras do benefício ou até que seja
readaptado para função que preserve suas limitações, proceder o
pagamento do referido benefício ao autor, referente aos valores que
ficaram em aberto no período de 09/08/2007 a 19/02/2012 e de 03/02/2017
até o restabelecimento ocorrido em razão da tutela concedida nestes autos
(fls. 580/581) observando-se a prescrição quinquenal, observando-se que
do montante deverá ser descontado os valores recebidos pelo autor no
tocante aos meses trabalhados como pedreiro, no período de 01/02/2011 a
15/09/2011, valores em atraso deverão ser corrigidos monetariamente pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004820-67.2013.8.26.0047 - Assis - Voto n.o 35.846-ct
4
IPCA-e e acrescidos de juros de mora segundo os índices de remuneração
da caderneta de poupança nos termos do art. 1oF da Lei 9494/97 com a
redação dada pela Lei 11.960/09, honorários advocatícios de 10% do valor
da condenação excluídas as prestações vincendas, anotado o reexame
necessário.
Recursos das partes.
Enquanto o autor requer a concessão do benefício
aposentadoria por invalidez acidentária desde a data da indevida cessação
do benefício “auxílio doença” em 08/08/2007 (fls. 618/625), a autarquia
apresenta preliminar de proposta de acordo, e no mais, busca redução dos
honorários advocatícios, aplicação da lei 11.960/09 no que toca aos juros e
correção monetária ao menos até 19/09/2017, anotação do reexame
necessário (fls. 645/648).
Recursos devidamente processados, com resposta do
autor de fls. 667/670.
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo os recursos de apelação interpostos pela autarquia
e pelo autor e passo a analisar o mérito deles, bem como da remessa
obrigatória.
O provimento integral ao recurso do obreiro, parcial
provimento ao reexame necessário e o não provimento ao recuso do INSS,
é medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004820-67.2013.8.26.0047 - Assis - Voto n.o 35.846-ct
5
Trata-se a espécie de ação em que o obreiro busca a
concessão de “aposentadoria por invalidez”, sob o argumento da existência
de prejuízo funcional causado pelos males indicados na inicial.
Realizada a perícia médica pelo IMESC, o perito judicial
assentou em seu laudo médico de fls. 437/441, bem como em suas
complementações de fls. 455 e fls.572/576, que: “CONCLUSÃO: Diante do
exposto conclui-se que: Há nexo para o caso conforme CAT. Há
incapacidade total e temporária para a atividade habitual, com data do
início da incapacidade em 28/04/2001 (conforme CAT), por 1 ano (12
meses) a partir da data desta perícia.”
Assim sendo, acabou o laudo pericial atestando apenas
a redução temporária da capacidade laborativa do autor.
Essas observações ensejariam, em tese, o deferimento
do “auxílio-doença” ao autor.
Contudo, respeitado o entendimento adotado pelo perito,
é sabido que o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados
nos autos, conforme o disposto no art. 479, do novo Código de Processo
Civil.
Assim sendo, na espécie, conforme se infere dos elementos
existentes nos autos, especialmente, pelo Relatório FAA da UBS Jardim Paraná,
unidade Pronto Socorro que atesta o comparecimento do autor no referido hospital
no período de 18/08/2008 a 07/12/2013 por aproximadamente 500 vezes, inclusive,
por mais de uma vez no dia (fls.344/355) e o Relatório de Prontuário do Paciente no
período de 29/12/2018 a 04/07/2019 que no mesmo sentido do anterior, demonstra
que o obreiro compareceu na unidade de pronto socorro por 41 vezes, em
decorrência da dor lombar baixa (fls. 657/661).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004820-67.2013.8.26.0047 - Assis - Voto n.o 35.846-ct
6
Dessa forma, não há como se negar que o obreiro, pessoa
simples, sem instrução escolar, que sempre executou trabalhos braçais e utilizando
sua força física, que não possui maiores qualificações que lhe proporcione a
oportunidade de exercer outra função laboral, ainda que de menor complexidade,
que necessita ir ao pronto socorro com muita frequência, sofreu intervenção
cirúrgica sem melhora, indubitavelmente, se encontra impossibilitado de exercer
qualquer função, de forma permanente.
Ademais, diante da atual conjuntura socioeconômica do país,
em que falta emprego às pessoas que se encontram até mesmo livre de limitações
físicas, não se pode crer que ele encontrará colocação com as restrições apontadas
no laudo pericial.
Este entendimento, aliás, vem estampado no julgado abaixo
colacionado:
“A ação dos juizes e tribunais, na aplicação das leis,
é norteada por princípios e regras, sendo que, para obter
a justa aplicação da norma, é necessário que o juiz
passe a investigar o significado intrínseco delas, isto é,
não se limite à pura letra, mas consiga captar seu próprio
sentido e seu espírito. Deve advertir-se, como esclarece
GIORGIO DEL VECCHIO, que o verdadeiro significado
da norma é, amiúde, superior à intenção dos legisladores
que a formularam. Quando o legislador estabelece uma
norma, não é possível prever todas as aplicações que a
mesma poderá ter. Sem dúvida o juiz, ao interpretar a lei
não pode tomar liberdades inadmissíveis com ela. Mas,
de outro lado, não deverá quedar-se surdo às exigências
do real e da vida. O direito é essencialmente uma coisa
viva, pois ele está destinado a reger os homens, isto é,
seres que se movimentam, pensam, agem, mudam e se
modificam. O fim da lei não é a cristalização ou
imobilização da vida, e, sim, manter contato íntimo com
esta, segui-la em sua evolução e adaptar-se a ela. Daí
resulta que o direito é destinado a um fim social, de que
deve o juiz participar ao interpretar as normas legais,
sem se aterrar ao texto, às palavras, mas tendo,
principalmente, de analisar as necessidades sociais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004820-67.2013.8.26.0047 - Assis - Voto n.o 35.846-ct
7
como ainda as exigências da Justiça e da equidade que
elas visam disciplinar, ou seja, em outras palavras, tal
interpretação das leis, não deve ser puramente formal,
mas sim, antes de tudo, real, humana e socialmente útil,
devendo ser observado o princípio inserto no artigo 5.°
da Lei de Introdução ao Código Civil.” (Apelação Cível
n.o137.511-5/5-00, Rel. Des. EMMANOEL FRANÇA).
No mesmo sentido:
“O Juiz, com base em tudo que dos autos consta,
decide não só pelo que é correto, mas também pelo que
é justo, podendo valer-se ainda do que dita o artigo 5o,
da LICC ("na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins
sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum"). Nunca será demais lembrar, ainda, que "judex
est peritus peritorum", consoante afirmado, aliás, no
artigo 436 do Código de Processo Civil, de forma que
cabe ao Magistrado avaliar as conclusões periciais e o
conteúdo das provas, observadas as peculiaridades de
cada caso concreto, para que possa bem decidir a
questão que lhe é apresentada, conferindo a cada um o
que lhe é devido; em termos bem claros: cabe ao
Magistrado, precipuamente, fazer justiça.
Nunca se olvide, outrossim, que as particularidades da
matéria acidentária recomendam, por vezes, um certo
abrandamento da rígida legalidade e do apuro técnico
científico próprios de outras modalidades de processo,
tanto que vige a máxima inteiramente aceita em nossos
pretórios de que "in dúbio pro misero.” (Apelação Cível
n.o 733.244-00/2 Rel. Regina Zaquía Capistrano da
Silva).
No mesmo sentido, são os julgados recentes do E.
Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionados:
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS
DO SEGURADO. VALORAÇÃO DA PROVA COLHIDA
NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "A concessão da aposentadoria por invalidez
deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004820-67.2013.8.26.0047 - Assis - Voto n.o 35.846-ct
8
da Lei no 8.213/91, os aspectos socioeconômicos,
profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo
pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade
parcial para o trabalho. Precedentes. Agravo regimental
não provido" (STJ, AgRg no REsp 1338869/DF, Relator
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de
29/11/2012).
II. Reconhecido, pelo Tribunal de origem, que o recorrido
faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, a
mudança
de
entendimento
acerca
da
questão
demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado, pelo enunciado da Súmula 07
desta Corte.
III. Consoante a jurisprudência do STJ, "concluindo o
juízo de origem, com base no contexto fático-probatório
dos autos, que a parte autora faz jus ao benefício, a
revisão desse posicionamento encontra óbice no
enunciado no 7 da Súmula n. 7/STJ. (...)" (STJ, (...)"
(STJ AgRg no Ag 1368042/SP, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de
12/09/2011). IV. Agravo Regimental improvido.
AgRg no Ag 1368042/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA
DE
ASSIS
MOURA,
SEXTA
TURMA,
DJe
de
12/09/2011).
IV. Agravo Regimental improvido.( AgRg no AREsp
36281 / MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
21/02/2013).
Mais:
PREVIDENCIÁRIO
-
PROCESSO
CIVIL
-
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE
PARCIAL - AGRAVO REGIMENTAL - QUESTÃO
PACIFICADA EM AMBAS AS TURMAS DE DIREITO
PÚBLICO - CONSIDERAÇÃO DE FATORES SÓCIO-
ECONÔMICOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO - PRECEDENTES.
1. Encontra-se pacificada na jurisprudência de ambas as
Turmas de Direito Público a tese no sentido de que a
incapacidade parcial para o trabalho, aliada a fatores
sócio-econômicos, é causa para a concessão de
aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei
8.213/91. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.( AgRg no AREsp
201186 / SP, Ministra ELIANA CALMON, j. 09/10/2012.
Nesse contexto, respeitado o entendimento do douto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004820-67.2013.8.26.0047 - Assis - Voto n.o 35.846-ct
9
magistrado, outro não pode ser o desfecho da demanda, senão a
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária de
100% do salário-de-benefício, nos termos do artigo 43, da Lei no 8.213/91,
a qual é devida desde 09/08/2007, dia seguinte ao da cessação do primeiro
auxílio-doença concedido, fls. 89, uma vez que se trata de acidente típico
de trabalho, mais o abono anual conforme do artigo 40 da Lei no 8213/91,
compensando-se os valores pagos a titulo de auxílio doença, recebidos
posteriormente, inclusive o concedido por força do deferimento da tutela
pleiteada, conforme decisão de fls. 536/537, devidamente implantado às
fls. 580/581, observada a prescrição quinquenal (ação ajuizada em
26.03.2013) (fls. 89/91).
De resto, anoto que, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II,
do novo Código de Processo Civil, sendo ilíquida a sentença, o percentual
dos honorários advocatícios deverá ser definido na fase de liquidação do
julgado, assim que apurado o valor devido.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial
e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. O abono anual é devido por imposição legal. 3. A
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99. 4. Os juros de mora são devidos a partir da
citação. 5. A verba honorária deverá ser fixada na fase
de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o,
II do CPC, momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das
partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. No
tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91
e suas alterações posteriores. 7. A autarquia é isenta das
custas.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348;
Relator
(a): Ricardo
Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017) (destaquei).”
“ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004820-67.2013.8.26.0047 - Assis - Voto n.o 35.846-ct
10
probatórios constantes nos autos que ensejam o
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade
laborativa. Benefício devido. ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-
ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício.
Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-
doença, deve o benefício ser pago desde a indevida alta
médica, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991,
com observação. PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Juros e correção monetária que obedecem ao disposto
no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos até que
proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento do
RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação
de
conhecimento.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506;
Relator
(a):
Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017). (destaquei)”
“Acidente do Trabalho Auxílio-acidente Lesões
nos membros superiores e coluna - Comprovada a
redução parcial e permanente da capacidade laborativa,
em razão de acidente de trabalho, o benefício é devido
Inteligência do art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-
acidente Termo inicial No caso específico, na data da
citação da autarquia
Observação de que o auxílio-
acidente deve ser suspenso nos períodos posteriores em
que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária
Considerando que a data de início do
pagamento do benefício é posterior ao início da vigência
da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser
aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no 810.
Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004820-67.2013.8.26.0047 - Assis - Voto n.o 35.846-ct
11
CPC/2015
Fixação postergada para a fase da
execução, por ausência de parâmetros. CONFERE-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E
NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017)” (destaquei).
De resto, anoto que os juros moratórios incidirão de
modo englobado até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, à
taxa de 1,0% ao mês, na forma do art. 406, do novo Código Civil, c.c. art.
161, § 1o, do Código Tributário Nacional, até a entrada em vigor da Lei no
11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, quando,
então, corresponderão ao índice de remuneração da caderneta de
poupança, nos moldes do que restou decidido pelo C. STF no julgamento
do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema no 810, da Repercussão Geral,
cujo acórdão foi publicado em 20.11.2017.
Outrossim, para melhor direcionar a futura execução,
observo que as parcelas em atraso deverão ser atualizadas pelo IGP-DI
até a data da conta de liquidação, empregando-se a partir daí, o IPCA-e, na
medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em
acórdão ainda pendente de publicação, todos os “embargos de declaração”
opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da
decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele
índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos
débitos judiciais das Fazendas Públicas.
No mais, de acordo com orientação transmitida pela
Corregedoria Geral da Justiça veiculada no Comunicado no 912/2007,
passa a integrar o presente julgado o seguinte tópico-síntese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004820-67.2013.8.26.0047 - Assis - Voto n.o 35.846-ct
12
Número do processo:
0004820-67.2013.8.26.0047
Nome do Segurado:
Wilson Pimenta
Benefício Concedido:
Aposentadoria por invalidez acidentária

100% do salário-de-benefício
DIB:
09/08/2007 fl. 89
Ante o exposto, para os fins consignados, DOU
INTEGRAL provimento ao recurso do autor, PROVEJO EM PARTE o
reexame necessário e NEGO provimento ao recurso do INSS, concedida,
de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício da
“aposentadoria por invalidez”, expedindo-se ofício à autarquia a ser
instruído com cópia deste acórdão, revogada, consequentemente, a tutela
deferida pelo juízo às fls.536/537.
ALDEMAR SILVA
Relator